Tribunal: TJMT
Processo: 1012942-64.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012942-64.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MURILO MASSOLI LEIRIAO - CPF: 044.205.691-58 (ADVOGADO), JUSTINA AMELIA DOS SANTOS CARVALHO - CPF: 326.210.861-87 (AGRAVANTE), ELDOR WEIMER - CPF: 198.324.199-72 (AGRAVADO), EDUARDO ZIMIANI CIPRIANO - CPF: 004.691.681-45 (ADVOGADO), JULIENE DE MATOS MORAIS SILVA - CPF: 023.515.711-26 (TERCEIRO INTERESSADO), HELLO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 73.503.567/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUERES E ENCARGOS CONTRATUAIS
– PENHORA DE 30% DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA – ART. 833, IV DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO MÍNIMO, DECORRENTE DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

São impenhoráveis os vencimentos e salários, bem como os proventos de aposentadoria. Inteligência do inc. IV, do art. 833, do CPC. A vedação encontra respaldo na proteção ao patrimônio mínimo, decorrente do princípio da dignidade da pessoa humana.

Conforme a jurisprudência do c. STJ, “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.”.

In casu, diante das particularidades do caso, não é possível a penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos de aposentadoria da devedora, sem o comprometimento da sua subsistência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Justina Amélia dos Santos Carvalho
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
que nos autos do cumprimento de sentença manejado por
Eldor Weimer, deferiu o pedido de penhora de 30% da remuneração líquida da executada, determinando a expedição de oficio ao órgão pagador, para que proceda ao desconto e ao depósito nos autos da quantia correspondente, até a quitação do débito, que perfaz o montante de
R$ 111.830,32 (cento e onze mil, oitocentos e trinta reais e trinta e dois centavos)
.

Inconformada, a agravante defende, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, tendo em vista que os proventos de aposentadoria são impenhoráveis,
nos termos do art. 833, IV, do CPC. Assevera que é pessoa idosa e recebe o valor líquido mensal de R$ 3.660,35 (três mil, seiscentos e sessenta reais e trinta e cinco centavos), sendo que a penhora da quantia comprometerá a própria subsistência, além de violar o princípio da dignidade da pessoa humana. Assevera que foi diagnosticada com câncer no útero, ainda em fase de tratamento, e depende da sua aposentadoria para custear os gastos, mormente considerando que não possui plano de saúde. Aduz que o montante bloqueado é irrisório frente ao valor da dívida exequenda, sequer paga os juros, de modo que a determinação implica em desconto perpétuo nos proventos de aposentadoria. Pugna pela
reforma da decisão.

O pleito de antecipação recursal foi deferido (id. 171463174).

As informações foram prestadas (id. 171697661).

O agravado apresentou contraminuta (id. 172183683), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de setembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Eldor Weimer
requereu o cumprimento da sentença proferida nos autos da ação de cobrança de alugueres e encargos contratuais ajuizada em desfavor de Hello Distribuidora de Alimentos Ltda.,
Justina Amélia dos Santos Carvalho e Juliene de Matos Morais Silva,
visando o recebimento de
R$ 87.220,43 (oitenta e sete mil, duzentos e vinte reais e quarenta e três centavos).

No decorrer do trâmite processual, o exequente apresentou manifestação, informando que teve conhecimento de que
Justina Amélia dos Santos Carvalho seria servidora municipal, com remuneração mensal de R$
6.314,94 (seis mil, trezentos e quatorze reais e noventa e quatro centavos), pugnando pela penhora de 30% da quantia.

O douto magistrado
a quo
deferiu o pedido, determinando a expedição de oficio ao órgão pagador, para que proceda ao desconto e ao depósito nos autos da quantia correspondente, até a quitação do débito, que perfaz o montante de
R$ 111.830,32 (cento e onze mil, oitocentos e trinta reais e trinta e dois centavos),
ou determinação em sentido contrário.

Contra essa decisão se insurge a agravante, aduzindo que
os proventos de aposentadoria são impenhoráveis,
nos termos do art. 833, IV, do CPC. Assevera que é pessoa idosa e recebe o valor liquido mensal de R$ 3.660,35 (três mil, seiscentos e sessenta reais e trinta e cinco centavos), sendo que a penhora da quantia comprometerá a própria subsistência, além de violar o princípio da dignidade da pessoa humana.

Segue sustentando que no ano de 2020 foi diagnosticada com câncer no útero, ainda em fase de tratamento, e depende da sua aposentadoria para custear os gastos, mormente considerando que não possui plano de saúde. Aduz que o montante bloqueado é irrisório frente ao valor da dívida exequenda, sequer paga os juros, de modo que a determinação implica em desconto perpétuo nos proventos de aposentadoria. Pugna pela
reforma da decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

É cediço que
tanto na execução, quanto no cumprimento de sentença, a impenhorabilidade não se trata de regra, mas sim, de exceções previstas em lei, visando assegurar a menor onerosidade ao devedor e, em alguns casos, garantir o mínimo existencial.

Nesse passo, o art. 833, inc. IV e §2º, do CPC, é claro ao dispor,
verbis
:

“Art. 833.
São impenhoráveis
:

[...]

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações,
os proventos de aposentadoria
, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o;

[...]

§2º. O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, §8o, e no art. 529.”
(negritei)

Acerca do mencionado dispositivo, o autor Daniel Amorim Assunção Neves leciona,
verbis
:

“A justificativa para a impenhorabilidade prevista no dispositivo legal ora comentado reside justamente na
natureza alimentar de tais verbas, donde a penhora e a futura expropriação significariam uma indevida invasão em direitos mínimos da dignidade do executado
, interferindo diretamente em sua manutenção, no que tange às necessidades mínimas de habitação, transporte, alimentação, vestuário, educação, saúde etc.”
(Manual de Direito Processual Civil, 10ª ed. rev., ampl. e atual., 2018. Salvador: Ed. JusPodivm, p.

1054 – negritei).

In casu
, verifico que o douto magistrado
a quo
deferiu o pedido de penhora do percentual de 30% da remuneração percebida pela agravante com base nas informações trazidas pelo exequente, de que a executada seria servidora municipal, com
remuneração mensal de R$
6.314,94 (seis mil, trezentos e quatorze reais e noventa e quatro centavos).

Entretanto, conforme demonstrado pela executada/agravante, a parte aposentou em abril de 2022, e recebe o valor líquido mensal de R$ 3.660,35 (três mil, seiscentos e sessenta reais e trinta e cinco centavos) – id. 170893172.

Além disso, a recorrente comprovou, por meio de documentos, que foi diagnosticada com câncer, e que ainda está em tratamento (id. 170893173), sendo certo que, ao menos neste momento, a penhora dos seus proventos de aposentadoria afeta diretamente a própria subsistência da parte.

Desse modo, embora o e. STJ tenha flexibilizado o contido no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, a vedação encontra respaldo na proteção ao patrimônio mínimo, decorrente do princípio da dignidade da pessoa humana.

À vista disso, em que pese as alegações do agravado, entendo que a pretensão da penhora não integra a excepcionalidade do c. Superior Tribunal de Justiça, diante da necessidade de proteção ao patrimônio mínimo, decorrente do princípio da dignidade da pessoa humana.

Nesse sentido, confira:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE (CPC/1973, ART. 649, IV; CPC/2015, ART. 833, IV). POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "
Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais
prevista no art. 649, IV, do CPC/73,
a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família
" (EREsp 1.518.169/DF, Rel. p/ acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, j. em 3/10/2018, DJe de 27/2/2019).

2.
No caso, a recorrente recebe, a título de aposentadoria, o valor bruto de R$ 4.790,20, de forma que
não é possível a penhora de 20% dos referidos proventos sem o comprometimento de sua subsistência digna
,
sob pena de subverter a premissa basilar insculpida no referido precedente
- excepcionalidade da relativização da impenhorabilidade - e a própria mens legis do instituto, em regra
.

3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, com o fim de impossibilitar a penhora dos proventos de aposentadoria percebidos pela recorrente.”
(AgInt no AREsp n. 1.751.991/MS, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 04.09.2023 – grifei e negritei)

Outro não é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PENHORA MENSAL NO PERCENTUAL DE 30% (TRINTA POR CENTO) SOBRE A APOSENTADORIA DO EXECUTADO – DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR – IMPOSSIBILIDADE NESTE MOMENTO PROCESSUAL, DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – BUSCAS ORDINÁRIAS DE BENS NÃO ESGOTADAS – PRINCÍPIO DA EXECUÇÃO PELO MEIO MENOS GRAVOSO AO EXECUTADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A norma é clara ao dispor sobre a absoluta impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios (dentre outras verbas destinadas à remuneração do trabalho), não podendo o julgador contrariá-la, permitindo que a penhora recaia sobre a integralidade ou parte da remuneração do devedor, salvo as exceções sabidamente admitidas.

Por se tratar de medida excepcional, a penhora parcial de salário é cabível apenas quando o crédito não puder ser adimplido de outra forma, vale dizer, quando esgotados os meios de localização de bens do devedor que sejam passíveis de constrição, o que não é a hipótese dos autos.”
(RAI n. 1014273-18.2022.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 14.12.2022 – negritei)

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE 30% DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA – ART. 833, IV DO CPC – IMPOSSIBILIDADE - PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO MÍNIMO, DECORRENTE DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

São impenhoráveis os vencimentos e salários, bem como os proventos de aposentadoria. Inteligência do inc. IV, do art. 833, do CPC.
A vedação encontra respaldo na proteção ao patrimônio mínimo, decorrente do princípio da dignidade da pessoa humana
.

A jurisprudência do c. STJ possui entendimento no sentido de que a regra da impenhorabilidade poderá ser excepcionada para o pagamento de obrigação alimentícia, ou, de qualquer outra dívida quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, situação não verificada na espécie.”
(RAI n. 1005144-52.2023.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 28.06.2023 – grifei e negritei)

Dessa forma, mostra-se incabível a constrição da aposentadoria percebida pela agravante, de modo que a decisão merece reforma.

Em face do exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de setembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023